Tribunal: TJDFT
Processo: 0700574-10.2022.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0700574-10.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIVIANE SOUZA DA SILVA AGRAVADO: COMERCIO DE FERRAGENS CAPIXABA LTDA - ME DESPACHO Embora dispensável a formação de instrumento em processo eletrônico, conforme artigo 1.017, § 5o, do CPC, este gabinete não possui acesso ao processo de origem. De tal forma, intime-se o Agravante para que cumpra o disposto nos artigos 1.016 e 1.017, I a III, do CPC, no prazo de 02 (dois) dias. Após, venha concluso para decisão. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora